Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702083-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO MACEDO SEMENSATTI AGRAVADO: AQUILA PRISCILA PINTO ALVES DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida nos autos do processo 0751323-85.2020.8.07.0016, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de consulta em banco de dados da Receita Federal (Infojud), para preservar o sigilo fiscal da parte devedora, uma vez que a quebra de sigilo é medida excepcional e não aplicável na hipótese tratada. Intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento”. Alega o agravante que a reforma da decisão a quo é medida que se impõe, uma vez que as pesquisas realizadas anteriormente junto ao Sibajud, Renajud e Sniper restaram infrutíferas, e o indeferimento do pedido atinge diretamente seu direito como credor. Diz que o acesso ao sistema Infojud é a medida mais rápida e econômica do qualquer outra que possa ser tomada pela parte ou pelo Judiciário, uma vez que a demora no andamento do processo beneficia somente à agravada. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO: Diante do comprovante de rendimentos acostado no ID. 52537464, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A teor do disposto nos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. No presente caso, o agravante pretende o deferimento da realização de pesquisa junto ao Sistema Infojud para localização de bens da devedora/agravada e a suspensão da decisão agravada a fim de evitar o arquivamento do processo. Da análise dos autos de origem é possível verificar que foram realizadas diligências junto ao Sisbajud (IDs. 114820188, 116182005, 118373138, 141818189, 143544876), e ao Renajud (ID. 118373140), além de expedição de mandado de penhora (ID. 158111262) na tentativa de localização de bens da devedora passíveis de partilha, que, contudo, restaram infrutíferas. A jurisprudência do e. TJDFT firmou o entendimento segundo o qual é possível a realização de pesquisa no sistema INFOJUD. Contudo, por se tratar de modalidade de quebra do sigilo fiscal, trata-se de medida excepcional, que necessita da comprovação da eventual frustração das demais alternativas para a localização de bens do devedor. Precedentes: (Acórdão 1764993, 07206159520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1761443, 07285153220238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1762221, 07254312320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, diante das diversas diligências infrutíferas realizadas na tentativa de localização de bens da devedora, evidencia-se a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que proceda à pesquisa quanto à existência de bens em nome da devedora junto ao sistema INFOJUD. Defiro, ainda, o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital